Tribunal: STF
Processo: RHC 58110
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-11-18
Data de publicação: 1980-11-18

Ementa:
CRIME FALIMENTAR. PRESCRIÇÃO. DENUNCIA. LEI DE FALÊNCIAS, ART-199 E
PARAGRAFO ÚNICO (EXEGESE). - RECEBIDA A DENUNCIA POR CRIME
FALIMENTAR, AINDA ANTES DA SENTENÇA QUE ENCERRAR A FALÊNCIA, COMECA,
ENTÃO, A CORRER A PRESCRIÇÃO EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE DE DOIS ANOS.
RECURSO DE HABEAS CORPUS PROVIDO PELO FUNDAMENTO DA PRESCRIÇÃO
EXTINTIVA.